Tribunal: CARF
Processo: 10880.978854/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.978854/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.740 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PERDCOMP - PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - PAGAMENTO
EM DUPLICIDADE - PROCEDÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO
Comprovado nos autos que a Recorrente efetuou dois pagamentos relacionados
ao mesmo débito, e que um deles está disponível nos sistemas eletrônicos da
RFB, impõe-se o reconhecimento do direito creditório vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e dar
provimento ao recurso voluntário, reconhecendo-se a procedência do direito creditório de R$
550.122,38 e, por consequência, homologando-se as compensações declaradas até o limite do
crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ALIANCA NAVEGACAO E
LOGISTICA LTDA contra a decisão proferida pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento (DRJ) em São Paulo que negou provimento à manifestação de inconformidade
apresentada para combater o despacho decisório que não homologara Declaração de
Compensação (DComp) apresentada pela Contribuinte. O acórdão no 16-60.369, de 14/08/2014
restou assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.978854/2010-79
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978854/2010-79

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESPACHO
DECISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
SALDO
DISPONÍVEL.
MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação de pagamento a débito do
próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível para
fins de compensação.
Segundo o despacho decisório (fls. 2 a 12), a Dcomp não foi homologada porque
o pagamento de R$ 550.122,38 efetuado sob o código 2362 no dia 31/10/2008 estava
integralmente utilizado para quitação de débitos declarados pela Contribuinte.
Irresignada,
a
Contribuinte
apresentou
tempestiva
manifestação
de
inconformidade argumentando que o débito do processo no10880.908495/2008-78 havia sido
pago em duplicidade. Teria efetuado o primeiro recolhimento em 23/09/2008 (código 2362,
valor total R$ 548.919,76) e o segundo, para o mesmo débito, em 31/10/2008 (código 2362,
valor total R$ 550.122,38).
Inobstante a DRJ tenha confirmado a alegação da ora Recorrente, inclusive
atestando que um dos dois pagamentos efetuados estava disponível nos sistemas eletrônicos da
RFB, a Turma Julgadora houve por bem considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme ementa acima transcrita.
Cientificada do acórdão de manifestação de inconformidade em 19/05/2015
(Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 92), a Contribuinte apresentou em 18/06/2015
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 147), tempestivo recurso voluntário.
No apelo, a Recorrente alega que restou confirmado o pagamento efetuado em
duplicidade e que ela não pode ser prejudicada porque a RFB decidiu vincular ao débito o
segundo pagamento efetuado por ela, e não o primeiro.
Argumenta ainda que a manutenção das decisões afronta os princípios da
legalidade, moralidade administrativa e busca pela verdade material e resultaria em
enriquecimento ilícito da União Federal.
Pleiteia, ao final, o provimento do recurso voluntário com a consequente
homologação das compensações pleiteadas.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978854/2010-79

1 – CONHECIMENTO
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual o admito e conheço.
2 – MÉRITO
A matéria trazida para julgamento é bastante específica.
Conforme acima relatado, o litígio instaurou-se quando a Contribuinte foi
cientificada da não homologação de Dcomp em função da indisponibilidade de saldo do
pagamento que consistiria no direito creditório apto a liquidar o débito pretendido.
Restou assentado na decisão recorrida que, de fato, a Contribuinte efetuou dois
pagamentos para o mesmo débito. O primeiro pagamento foi realizado em 23/09/2008, no valor
de R$ 548.919,76, e o segundo foi feito em 31/10/2008, no valor total de R$ 550.122,38. Os dois
recolhimentos foram efetuado sob o mesmo código (2362) e vinculados ao mesmo processo
(10880.908495/2008-78).
Diante destes fatos, a ora Recorrente apresentou a DComp valendo-se do crédito
referente ao segundo pagamento efetuado, no valor total de R$ 550.122,38. Ocorre que, não se
sabe por quais razões, este pagamento, e não o primeiro realizado, estava vinculado ao débito do
processo 10880.908495/2008-78. Daí o despacho decisório, analisando a disponibilidade do
indébito informado na DComp, considerou que não havia saldo disponível para compensar o
débito pretendido.
A decisão recorrida ratificou o despacho decisório e considerou improcedente a
manifestação de inconformidade valendo-se dos seguintes fundamentos, extraídos do voto
vencedor do julgamento:
6. No caso concreto, o Contribuinte declarou débito para o IRPJ (código 0220-
01 – IRPJ – Demais PJ obrigadas ao Lucro Real/Balanço trimestral; Período de
Apuração: 1o Trimestre/2009 (R$ 583.239,75); data de vencimento: 30/04/2009)
e apontou o documento de arrecadação (DARF no 5171848381; data de
arrecadação – 31/10/2008) como origem do pretendido crédito. Em se tratando
de declaração eletrônica, a verificação dos dados informados pela Insurgente foi
realizada também de forma eletrônica, tendo resultado no Despacho Decisório
em discussão (fl. 2).
6.1. O referido DD aponta como causa da não homologação o fato de que foram
localizados um ou mais pagamentos integralmente utilizados para a quitação de
débitos do contribuinte, não restando, quanto ao DARF apresentado, crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
6.2. Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à
Administração Tributária revelou a inexistência do pretenso crédito declarado e
requerido para compensação.
6.3. Em suma, os motivos da não homologação residiram nas próprias
declarações e documentos produzidos pela Insurgente. Estes foram, portanto, a
prova e o motivo do ato administrativo.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978854/2010-79

7. Por oportuno, registre-se que, nos termos do artigo 170 do Código Tributário
Nacional, a compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada
mediante existência de créditos líquidos e certos dos interessados frente à
Fazenda Pública.
8. O Contribuinte questiona o Despacho Decisório, que não homologou a
compensação, com a alegação de que o débito de IRPJ oriundo do processo
administrativo 10880.908495/2008-78 foi pago em duplicidade nas datas de
23/09/2008 e 31/10/2008, conforme Darf acostados às fls. 63 e 65, sendo
passível de compensação, no seu entendimento, o pagamento efetuado em
31/10/2008.
8.1. Efetuada pesquisa no sistema Sief da RFB constatou-se que o DARF
indicado no DD (no 5171848381 – R$ 550.122,38) foi devidamente processado,
tendo seu valor totalmente alocado ao processo 10880.908495/2008-78 (R$
550.122,38), não restando crédito a ser aproveitado no PER/DCOMP que se
examina (fl. 73).
8.2. Assim, encontra-se correto o Despacho Decisório, ao consignar que o
crédito reivindicado pela contribuinte no DARF no 5171848381, no valor de R$
550.122,38 (período de apuração – 07/07/1980; data de arrecadação –
31/10/2008; código de receita – 2362 (IRPJ – PJ Obrigadas ao Lucro Real –
Entidades não Financeiras – Estimativa Mensal)) foi integralmente utilizado
(R$ 550.122,38) para pagamento do débito referente ao processo
10880.908495/2008-78.
8.3. Quanto ao contraditório apresentado, preliminarmente cabe esclarecer que o
recolhimento efetuado em 31/10/2008 (no 5171848381 – R$ 550.122,38)
encontra-se vinculado ao processo 10880.908495/2008-78 (fl. 73), não sendo
cabível sua utilização na compensação objeto dos autos.
8.4. No que concerne ao outro Darf, de no 5037042651, recolhido em
23/09/2008, no valor de R$ 548.919,76, para o mesmo Período de Apuração
(07/07/1980) e mesmo código de receita (2362 – tela do sistema Sief à fl. 71),
apesar da duplicidade em relação ao Darf no 5171848381 e de se encontrar sem
alocação, o litígio que se examina comporta discussão da relação entre crédito e
débito consignados no Per/Dcomp que, como vimos, está definida, no plano do
crédito, pelo recolhimento no 5171848381
8.5. Assim, não há como atender o pleito da requerente, porquanto o outro
documento de arrecadação (Darf), de no 5037042651, recolhido em 23/09/2008,
não comporta discussão na presente lide.
8.6. Verificada a não existência de parte ou mesmo da totalidade do crédito,
pela Autoridade Administrativa, cumpre ao autor a comprovação do direito
alegado, cuja negativa restou demonstrada no Despacho Decisório, conforme
dispõe o art. 333 do Código Processual Civil:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978854/2010-79

Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o
ônus da prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
8.7. Ademais, conforme o art. 16 do Decreto no 70.235/72, o prazo para
apresentação de provas documentais visando a esclarecer eventual equívoco
consubstanciado em ato da Administração finda no mesmo prazo para a
apresentação da Manifestação de Inconformidade, precluindo o direito de o
Contribuinte fazê-lo em outra oportunidade.
9. Além disso, cabe asseverar que a Autoridade Julgadora vê-se livre quanto ao
convencimento quando da apreciação das provas trazidas aos autos, consoante
previsto no art. 29 do Decreto no 70.235/1972.
9.1. Nessas circunstâncias, não comprovado o erro cometido no Despacho
Decisório, com documentação hábil, idônea e suficiente, afigura-se correto o
não reconhecimento do direito creditório pleiteado e, consequentemente, a não
homologação da compensação requerida.
Em brevíssima síntese, a decisão recorrida confirmou que o pagamento informado
como direito creditório da DComp estava inteiramente alocado a débito da Contribuinte, não
havendo saldo disponível para eventual compensação. Ademais, o primeiro pagamento
efetuado, que estava disponível nos sistemas eletrônicos da RFB, não era objeto da Dcomp e,
portanto, não compõe o litígio ora em julgamento.
Penso que a decisão recorrida analisou os fatos de uma perspectiva puramente
formal e deixou de reconhecer um direito que, à época, estaria devidamente comprovado nos
autos.
Ao se constatar que havia dois pagamentos com mesmo código de recolhimento e
vinculados ao mesmo processo administrativo fiscal e que um deles estava integralmente
disponível no sistema de controle de pagamentos, haveria de se, quando menos, devolver os
autos para a unidade de origem a fim de meramente desalocar o segundo pagamento do débito
por ele extinto, alocar o primeiro e, por via de consequência, homologar a compensação
pretendida. A materialidade do direito vindicado, reconhecida pelo acórdão da DRJ, exorbita o
aspecto meramente formal da negativa à pretensão da Contribuinte.
Não cabe a este Colegiado discutir eventuais regramentos de alocação de
pagamentos a débitos nos sistemas eletrônicos da RFB. Mas parece-me cristalino como a luz do
dia que, diante de dois pagamentos para o mesmo débito, o segundo é aquele que se caracteriza
como indevido, como indébito. E assim, com lastro neste raciocínio, procedeu a Recorrente, e
apontou o segundo pagamento efetuado como o que lhe daria o pretendido direito creditório.
Ao meu ver, agiu corretamente a Contribuinte, e a resistência à sua pretensão
valeu-se, como já afirmado, de razões meramente formais, em detrimento da verdade dos fatos.
Esta mesma Turma Julgadora (com composição diversa da atual) já decidiu em
favor de Contribuinte em situação similar à ora em julgamento, conforme comprova o acórdão no
1402-005.017, de 14/10/2020, assim ementado:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978854/2010-79

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. INDÉBITO. RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE.
Comprovado nos autos que houve o recolhimento em duplicidade, e tal valor
está disponível, e o pedido foi feito regularmente, havendo apenas dúvida de
qual DARF foi pedido o indébito, algo que não se pode precisar, não há óbices
para homologar o pedido do contribuinte.
No mesmo sentido da possibilidade de aproveitamento do pagamento em
duplicidade está o acórdão no 1401-006.193, de 19/07/2022, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2015
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.
COMPROVAÇÃO.
Comprovado o pagamento em duplicidade de DARF’s com as mesmas
informações, bem como do valor devido a título de tributo, do período de
competência em questão, impõe-se o reconhecimento do crédito.
Observo, ainda, que no caso ora em julgamento a unidade responsável pela
administração do processo administrativo no 10880.908495/2008-78 deve providenciar a
liberação do pagamento efetuado em 31/10/2008 (código 2362, valor total R$ 550.122,38), e
alocar ao débito o primeiro pagamento, realizado em 23/09/2008 (código 2362, valor total R$
548.919,76).
Ante o exposto, é de se concluir pela procedência dos argumentos apresentados
pela Contribuinte, provendo-se o recurso voluntário para reconhecer o direito creditório
vindicado.
3 – CONCLUSÕES
Pelo exposto, meu voto é por conhecer e por DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, reconhecendo-se a procedência do direito creditório de R$ 550.122,38 e, por
consequência, homologando-se as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978854/2010-79

Fl. 159
DF CARF MF
Original